Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. VÍCIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. FATO SUPERVENIENTE. NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não é cabível a alegação em sede de embargos de declaração de fato que não é superveniente à decisão embargada e poderia ter sido alegado anteriormente no processo.
3. Inexiste vício de omissão passível de correção por meio de embargos de declaração quando o acórdão embargado analisou fundamentadamente as questões suscitadas.
4. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.